Tribunal: TJMT
Processo: 1035634-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035634-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA - CPF: 929.588.691-72 (AGRAVANTE), MARTA CRISTINA DA SILVA - CPF: 011.839.961-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, vendedor comissionado, a ser descontado diretamente da fonte pagadora.

Os agravantes alegam que a remuneração é a única fonte de sustento da família, composta por esposa desempregada e filha menor, e que os rendimentos são integralmente utilizados para despesas básicas como aluguel, alimentação, contas de consumo e educação.

Foi concedido efeito suspensivo à decisão recorrida, tendo em vista o risco de dano irreparável e a verossimilhança das alegações quanto à violação da regra de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que a verba atinge a única fonte de subsistência da família e compromete o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, sendo admitidas exceções apenas em hipóteses legais ou diante de demonstração de que a constrição não comprometerá a dignidade do devedor.

4. No caso, os documentos comprovam que a totalidade dos rendimentos do agravante está comprometida com despesas essenciais e que não há outras fontes de renda familiar, o que inviabiliza a penhora pretendida.

5. A decisão agravada carece de fundamentação suficiente sobre os impactos econômicos da medida e não analisou adequadamente as provas apresentadas.

6. A execução deve observar a menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora que comprometa a subsistência digna da família, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC só pode ser afastada quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. É nula a decisão que impõe penhora de rendimentos sem análise concreta dos impactos sobre o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1029811-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025, DJE 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Norberto Leonco da Silva e Marta Cristina da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais do primeiro agravante, a ser realizada diretamente na fonte pagadora, até o limite do débito executado.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a única fonte de renda da família é a remuneração variável de Paulo Norberto, vendedor com comissão, cuja média mensal seria de aproximadamente R$ 8.000,00, valor este integralmente comprometido com despesas essenciais, como aluguel, mensalidade escolar da filha menor, contas de consumo e alimentação (id 321297876 e seguintes). Alegam que a esposa está desempregada e que a decisão recorrida deixou de considerar o risco concreto de comprometimento do mínimo existencial. Invocam o artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos salários diante da ausência de indícios de má-fé ou de ocultação patrimonial, o que inviabilizaria a mitigação da regra legal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, por considerar que os requisitos para a medida, notadamente a verossimilhança das alegações quanto ao comprometimento da subsistência do núcleo familiar e a plausibilidade da tese de violação à impenhorabilidade de verbas salariais. Destacou, ainda, o risco de dano irreparável, tendo em vista que o desconto de 30% poderia afetar o acesso da família a necessidades básicas como alimentação, moradia e educação (id 321630354).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, destacando a legalidade da medida deferida pelo juízo de origem e a possibilidade de penhora parcial de rendimentos salariais em hipóteses excepcionais, como no caso concreto, em que restam preservados 70% da remuneração do executado (id 326409894).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (id 327942854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, concedo os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.

No caso, a decisão agravada deferiu o pedido da exequente para que 30% dos proventos mensais líquidos do agravante Paulo Norberto Leonco da Silva fossem objeto de penhora direta em folha de pagamento, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau entendeu que a medida se justificava pela ausência de êxito na localização de bens penhoráveis ao longo dos últimos seis anos de tramitação da execução e considerou que o percentual fixado não comprometeria o sustento do devedor, preservando-se 70% de sua remuneração.

Todavia, as razões recursais demonstram que a realidade fática enfrentada pelos agravantes recomenda a suspensão da eficácia da medida imposta, ante a insuficiência da análise promovida na origem quanto à sua repercussão prática sobre a subsistência da unidade familiar. O agravante atua como vendedor comissionado, percebendo renda variável que gira em torno de R$ 8.000,00 mensais. Segundo alegado, e documentalmente instruído nos autos, os gastos ordinários do núcleo familiar, composto pelo agravante, sua esposa desempregada e uma filha adolescente, consomem integralmente os rendimentos auferidos, abrangendo despesas com aluguel, mensalidade escolar, serviços essenciais como energia elétrica e internet, e itens de alimentação (id 321297876 e seguintes).

Nesse contexto, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, subsídios e outras verbas remuneratórias, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, como no caso de pagamento de prestação alimentícia. Ainda que o entendimento jurisprudencial permita exceções à literalidade da norma, o afastamento de sua incidência exige prudência e proporcionalidade, sob pena de afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente quando a verba atingida constitui a única fonte de renda do grupo familiar.

Verifica-se, ademais, que a decisão agravada não avaliou, de forma concreta, os documentos que comprovam os gastos mensais do agravante, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que o percentual de 30% seria suportável. Tal raciocínio não se sustenta diante do conjunto probatório colacionado aos autos, que revela a fragilidade econômica da família e a ausência de qualquer outra fonte de sustento que pudesse compensar o impacto da constrição sobre o orçamento doméstico.

Nessas condições, a medida imposta pelo juízo de origem carece de motivação suficiente quanto ao impacto da penhora sobre a subsistência dos agravantes, devendo também prevalecer o entendimento de que a execução deve se desenvolver pelos meios menos gravosos ao devedor, especialmente quando este se encontra em situação de hipossuficiência.

Mantido o bloqueio de percentual fixo sobre verba alimentar, sem prévia demonstração da existência de excedente disponível, corre-se o risco de esvaziar o conteúdo prático do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual deve nortear toda atividade jurisdicional, em especial nos processos de execução, cuja natureza patrimonial não afasta a necessidade de equilíbrio entre a efetividade e a proteção de direitos fundamentais.

Cita-se, por oportuno, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONSTRIÇÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos subsídios recebidos pelo devedor como vereador municipal, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é admissível diante de alegada repetição de argumentos já analisados; (ii) se é cabível a penhora de 30% da remuneração do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante da existência de outras penhoras sobre seus rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de fato novo afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade de salários em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 5. No caso, já há duas penhoras incidentes sobre os rendimentos do agravado (20% e 30%, em momentos distintos), o que inviabiliza nova constrição sem comprometer sua subsistência. 6. O art. 833, IV e X, do CPC protege verbas salariais e valores até 40 salários-mínimos, salvo prova de má-fé ou fraude, o que não se verifica. 7. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo desproporcional nova penhora sobre verba de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. 1. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 805 e 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.643.889/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; TJMT, AI 1025001-16.2025.8.11.0000, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.09.2025. (N.U 1029811-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial percebida pelo agravante Paulo Norberto Leonco da Silva, com a liberação de eventuais valores bloqueados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025